Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Preliminar de nulidade. Suspensão condicional do processo. Acordo de não persecução penal. Inviabilidade. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Mínimo legal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 217-A, §1o, CP). O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se deve ser considerado nulo o feito pela não concessão da suspensão condicional do processo ou da celebração do acordo de não persecução penal.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito se o réu, regularmente intimado para audiência designada, não compareceu nem comunicou previamente impedimento, inviabilizando a proposta de suspensão condicional do processo; além disso, a celebração do Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público, o qual, ausente interesse, não está obrigado a ofertá-lo.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. Para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexiste nulidade se o réu, devidamente intimado, não comparece à audiência sem justificativa prévia, inviabilizando a suspensão condicional do processo; além disso, a recusa do Acordo de Não Persecução Penal é legítima, por constituir faculdade do Ministério Público, e não direito subjetivo do réu.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A. CPP, art. 28-A. Lei 9.099/1990, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.679.392/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 5.8.2025.